Tribunal: TJMT
Processo: 1032244-78.2020.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032244-78.2020.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Urgência]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANTONIO DO PRADO - CPF: 794.156.609-53 (AGRAVANTE), PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA - CPF: 012.695.861-06 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), CLAUDIA ALVES SIQUEIRA - CPF: 794.045.299-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (CONVOCADO) E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ENVOLVENDO DIREITO À SAÚDE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CÁLCULO COM BASE NO VALOR DA CAUSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo regimental cível interposto por Antônio do Prado contra decisão monocrática que, ao reformar parcialmente a sentença nos autos da ação de obrigação de fazer em matéria de saúde pública, fixou os honorários advocatícios em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 2o e § 8o do CPC e conforme o Tema 1.313 do STJ. O agravante sustenta que o montante arbitrado seria irrisório diante do valor da causa (R$ 262.021,00) e requer a majoração da verba honorária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, nas ações de obrigação de fazer envolvendo direito à saúde, a fixação dos honorários advocatícios pode ser realizada com base no valor da causa ou se deve seguir o critério da equidade, nos moldes do Tema 1.313 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.313, firmou a tese de que, em demandas que buscam a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, afastando-se o cálculo com base no valor da causa ou no proveito econômico obtido.

4. A prestação de saúde possui caráter inestimável e não se transfere ao patrimônio do autor, inviabilizando a aplicação dos critérios percentuais do art. 85, § 8o-A, do CPC, e autorizando o arbitramento com fundamento no art. 85, § 8o.

5. A equidade na fixação dos honorários não autoriza arbitrariedade, devendo observar os critérios previstos no art. 85, § 2o, do CPC, como o grau de zelo do profissional, o local da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido.

6. A jurisprudência do TJMT e de cortes superiores tem reafirmado que o valor fixado a título de honorários em demandas dessa natureza deve ser razoável e proporcional, considerando os parâmetros estabelecidos, independentemente do valor da causa.

7. O arbitramento de R$ 4.000,00 como verba honorária mostra-se compatível com os precedentes do TJMT em casos análogos, sendo adequado, justo e proporcional às peculiaridades da demanda.

8. A tentativa de vincular o percentual dos honorários ao valor da causa viola o entendimento consolidado no Tema 1.313, não podendo ser acolhida sob pena de afronta à uniformização jurisprudencial estabelecida pelo STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Os honorários advocatícios em ações que visam a satisfação do direito à saúde devem ser fixados por apreciação equitativa, afastando-se a aplicação de percentuais sobre o valor da causa ou proveito econômico. 2. A prestação de saúde possui natureza inestimável e não enseja cálculo objetivo de vantagem patrimonial, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC. 3. O arbitramento equitativo deve observar os critérios do art. 85, § 2o, do CPC, e os parâmetros fixados pela jurisprudência em casos análogos, garantindo remuneração justa e proporcional.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o, 196, 23, II; CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o, 8o e 8o-A, e 927, III; Lei no 8.080/1990, arts. 2o, § 1o, e 6o.

Jurisprudência relevante citada: TJ, REsp n. 2.166.690/RN e REsp n. 2.169.102/AL (Tema 1.313), j. 11.06.2025; STJ, REsp n. 1.657.156/RJ (Tema 106), j. 25.04.2018; STF, RE 855.178/SE (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015; TJMT, AC n. 1002297-86.2018.8.11.0086, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 21.07.2020; TJMT, AC n. 1025727-76.2024.8.11.0015, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 07.07.2025.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de “AGRAVO INTERNO”, interposto por ANTONIO DO PRADO (ID. 331194885), contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora, nos autos dos
do “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, que deu parcial provimento ao recurso, nos seguintes termos
(ID. 331194885)
:

“
Vistos, etc.

Trata-se de “
RECURSO DE

APELAÇÃO
”, interposto por ANTÔNIO DO PRADO, contra a sentença de ID. 126443695, proferida pelo Excelentíssimo, então, Juiz de Direito, Dr. José Luiz Leite Lindote, que, nos autos da “
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ESPECÍFICA DE URGÊNCIA
” proposta pela parte apelante, em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, em trâmite na 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, MT, julgou procedente em parte o pedido inicial, nos seguintes termos:

“Vistos,

Trata-se de ação cominatória para cumprimento de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência, proposta em favor de
Antonio do Prado
, em face do Estado de Mato Grosso,
visando a realização do procedimento de troca de valva aórtica e plástica de valva mitral, diante do diagnóstico de insuficiência aórtica.

Encaminhado os autos ao Núcleo de Apoio Técnico, verifico que a conclusão do parecer apresentado pelo NAT no 21166/2020, aponta que: “Conclusão Justificada: Favorável Conclusão: Conforme prova documental acostada aos autos, conclui-se que: 1. Quanto à doença alegada: consta relatório médico e exames complementares dos agravos alegados 2. Quanto à necessidade do procedimento solicitado: está comprovada a necessidade da realização do tratamento cirúrgico . Não consta solicitação no SISREG III 3. Quanto à urgência do procedimento: Não foi possível estabelecer urgência para o caso com os dados fornecidos, devendo o pleito ser atendido com a máxima brevidade.”.

A tutela de urgência foi parcialmente deferida em ID 43410578.

Em ID 44093578, o Estado de Mato Grosso apresentou contestação.

Em ID 44454048, a parte Autora informa o descumprimento da decisão judicial.

Em ID 44810884,a parte Autora pugna pelo bloqueio judicial via Bacenjud da importância de R$262.021,00 (duzentos e sessenta e dois mil e vinte um reais), para custear as despesas médicas do procedimento na rede particular.

Em ID 44867614, houve impugnação à contestação.

Em ID 44907046, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, se manifestou favoravelmente ao pedido de bloqueio.

Em ID 46887789, a parte Autora reitera o petitório de ID 44810884, informando o descumprimento da decisão judicial.

Em ID 47626889, foi procedido o bloqueio judicial, determinando a imediata realização do procedimento cirúrgico de revascularização do miocárdio, a ser cumprida pela empresa Ecor – LTDA, devendo a internação se dar por via judicial em hospital de referencia em cirurgias cardíacas, qual seja Complexo Hospitalar Jardim Cuiabá.

Em ID 48662364, houve juntada de Alvará Eletrônico No 678645-6/2020, referente ao pagamento da nota fiscal No 000.052.457, no valor de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais), expedido em favor da empresa QL Med – Materiais Hospitalares LTDA.

Em ID 48662368, houve juntada de Alvará Eletrônico No 678646-4 / 2021, referente ao pagamento da nota fiscal No 000.067.349, no valor de R$ 365,60 (trezentos e sessenta e cinco reais e sessenta centavos), expedido em favor da empresa M.R.Biomedica Rio Preto Ltda.

Em ID 48662366, houve juntada de Alvará Eletrônico No 678642-1 / 2021, referente ao pagamento da nota fiscal No 687, no valor de R$ 32.557,76 (trinta e dois mil e quinhentos e cinquenta e sete reais e setenta e seis centavos) expedido em favor da empresa Eccor Equipe De Cirurgia Cardiovascular Ltda.

Em ID 50617434, houve juntada de Alvará Eletrônico No 686566-6 / 2021, referente ao pagamento da nota fiscal No 8419, no valor de R$ 22.254,60 (vinte e dois mil e duzentos e cinquenta e quatro reais e sessenta centavos) expedido em favor da empresa Importadora E Exportadora Jardim Cuiaba Ltda.

Em ID 50621943, houve juntada de Alvará Eletrônico No 686569-0/ 2021, referente ao pagamento da nota fiscal No 14547, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), expedido em favor da empresa Hypnos - Center Servico De Anestesiologia Ltda.

Em ID 50718475, houve juntada de Alvará Eletrônico No 685458-3/ 2021, referente ao pagamento da nota fiscal No 000.037.625, no valor de R$ 14.200,00 (quatorze mil e duzentos reais), expedido em favor da empresa Somma-Produtos Hospitalares Ltda.

Em ID 51037994, houve juntada de Alvará Eletrônico No 688002-9/ 2021, referente ao pagamento da nota fiscal No 699, no valor de R$ 3.429,13 (três mil e quatrocentos e vinte e nove reais e treze centavos), expedido em favor da empresa Eccor Equipe De Cirurgia Cardiovascular Ltda.

Em ID 57261031, houve juntada de Alvará Eletrônico No 711659-4/ 2021, referente ao pagamento da nota fiscal No 14922, no valor de R$ 1.370,00 (um mil e trezentos e setenta reais), expedido em favor da empresa Hypnos - Center Servico De Anestesiologia Ltda.

Em ID 61313544, houve juntada de Alvará Eletrônico No 728446-2/ 2021, referente ao pagamento da nota fiscal No 8419, no valor de R$ 5.297,72 (cinco mil e duzentos e noventa e sete reais e setenta e dois centavos), expedido em favor da empresa Importadora E Exportadora Jardim Cuiaba Ltda.

Em ID 61313549, houve juntada de Alvará Eletrônico No 728444-6/ 2021, referente ao pagamento da nota fiscal No 8419, no valor de R$ 54.436,55 (cinquenta e quatro mil e quatrocentos e trinta e seis reais e cinquenta e cinco centavos) expedido em favor da empresa Importadora E Exportadora Jardim Cuiaba Ltda.

Em ID 64655778, houve juntada de Alvará Eletrônico No 737637-5/ 2021, referente ao pagamento da nota fiscal No 000002203, no valor de R$ 775,26 (setecentos e setenta e cinco reais e vinte e seis centavos), expedido em favor da empresa Nutroflex Comercio De Produtos Nutricionais Ltda.

Eis o relato. Decido.

Sem nulidades a sanar ou quaisquer outras questões prejudiciais, passo a análise da questão meritória.

Procedo, desde logo, ao julgamento antecipado do mérito porque a matéria não demanda dilação probatória, na forma do Art. 355, I do Código de Processo Civil.

Sobre o mérito e já encampando a orientação jurisprudencial dominante sobre a disciplina do direito fundamental de saúde, insculpido pela Constituição Federal ao estabelecer no artigo 196 que esse é um dever do Estado, entendo que, se esse Estado foi constituído sobre a forma federativa (art. 60, § 4o, I, da CR/88), todos os entes - União, Estados-membros, Distrito Federal e Municípios - receberam a obrigação de promovê-lo à população de forma solidária. Esse é inclusive o exposto no artigo 23, II do Estatuto Maior. Seguindo esse mesmo caminho, a competência para a promoção da saúde deve ser repartida pelos Entes, conforme o estabelecido nos artigos 16 a 19 da Lei no 8.080/90, que estabelece normas gerais sobre o Sistema Único.

Destaco, ademais, com propriedade que o tema foi tratado no RE 855.178 RG, rel. min. Luiz Fux, j. 5-3-2015, P, DJE de 16-3-2015, Tema 793, com reafirmação de jurisprudência em 06/03/2015 que entendeu: “Direito à saúde. Tratamento médico. Responsabilidade solidária dos entes federados. Repercussão geral reconhecida. Reafirmação de jurisprudência. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.”

Assim, asseguro que é obrigação da parte Ré fornecer o tratamento requerido com a inicial, como foi, aliás, feito de forma liminar e antecipada. Isso porque o relatório médico juntado aos autos, bem como a urgência nele delineada foram suficientes para a convicção “inaudita altera parte”, já que naquela ocasião ponderou o Juízo acerca do direito à vida preponderando concretamente sobre os direitos patrimoniais disponíveis da Ré.

Assevero que, nesse momento, que a medida provisoriamente determinada deve ser convertida em definitiva, sendo de se considerar, por óbvio, que o cumprimento da obrigação de fazer, tal qual delineada inicialmente foi efetivamente cumprida e está exaurida, prescindindo-se, inclusive, da fase de cumprimento de sentença, e sem atribuição de responsabilidades de eventuais perdas, pelo menos não nesses autos, onde sequer tal pleito foi aduzido.

Dessa realidade, convenço-me de que o presente pedido deva ser decidido nessa ação de forma procedente, com as limitações da “res in judicium deducta”.

Isto posto, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, na forma do Art. 487, I, do CPC, para reconhecer que a obrigação alhures determinada foi integralmente cumprida, e, portanto, cumpre-me declará-la totalmente satisfeita pela parte Ré. Nesse mesmo ato, torno definitiva a tutela provisória então deferida, sem “astreintes” a serem executadas e desnecessária a fase de cumprimento de sentença pelo exaurimento da prestação visada.

Sem custas processuais. Acerca dos honorários advocatícios, em se tratando de pessoas jurídicas pertencentes ao mesmo direito público, deixo de atribuí-los às partes sucumbentes.

A presente sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição, na forma do Art. 496, § 3o, do CPC.

Havendo recurso das partes, remetam-se os autos a instância “ad quem” para o exame do recurso.

Transitada em julgado, cumprida a sentença, dê-se baixa e arquivem-se.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Juiz(a) de Direito”

Em suas razões, a parte apelante, defende que a referida sentença, deixou de fixar os honorários advocatícios, que faz jus em razão do êxito na demanda (ID. 126443713).

A parte apelada apresentou contrarrazões, nas quais pugna pelo não provimento do recurso, argumentando que: “(...) o objeto do processo a tutela do direito a vida, é inequívoco ser
inestimável o proveito econômico
da parte autora. Logo,
deve incidir o disposto no § 8o do art. 85
, como bem observou a sentença recorrida, ainda que abstratamente” (ID. 126443719).

A Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Mato Grosso, em seu parecer, abstêm-se de adentrar o
meritum causae
, por verificar a inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (ID. 127357187).

Essa Relatora, em decisão monocrática, deu provimento ao recurso de apelação, para fixar os honorários advocatícios em 10% (dez por cento), sobre o valor da causa (ID. 211094152).

Interposto Embargos de Declaração, pelo ESTADO DE MATO GROSSO, foi acolhido os embargos, “com efeitos infringentes, a fim de sanar a omissão apontada e, cassar a decisão anteriormente prolatada”, bem como ordenou a suspensão do feito até o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n.o 1023732-44.2022.8.11.0000 (ID. 214467674–
17.05.2024
).

O apelante ANTONIO DO PRADO pugnou, em 05.08.2025, pela fixação dos honorários no patamar mínimo de R$ 13.000,00 (treze mil reais).

Os autos foram conclusos para julgamento, em
14.11.2025
, conforme certidão de ID. 329479888.

É o relatório.

DECIDO.

Como relatado, interposto
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”
(ID. 213163661), foi acolhido o recurso, cassada a decisão monocrática e suspenso os autos até o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n.o 1023732-44.2022.8.11.0000.

A insurgência recursal refere-se ao arbitramento de honorários sucumbenciais nas ações de saúde envolvendo a Fazenda Pública.

Sobre essa matéria, deve-se observar a tese vinculante firmada no julgamento do recurso repetitivo pelo STJ, que determinou a fixação da verba por apreciação equitativa nas ações de obrigação de fazer relacionadas à saúde pública, afastando o critério de cálculo com base no valor da causa ou no proveito econômico obtido.

As Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Tribunal já têm arbitrado, por equidade, os honorários em demandas de saúde pública, como demonstram os seguintes precedentes:

“Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE BOMBA DE INSULINA (ALTO CUSTO) COM SENSOR DE GLICOSE. PACIENTE ADOLESCENTE COM DIABETES MELLITUS TIPO I. INEFICÁCIA DO TRATAMENTO CONVENCIONAL. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO TEMA 106 DO STJ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. DIRECIONAMENTO AO ESTADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto por adolescente representada por sua genitora contra sentença que julgou improcedente pedido de fornecimento de sistema de infusão contínua de insulina com sensor de glicose, sob o fundamento de ausência de comprovação da imprescindibilidade do tratamento e da ineficácia das opções terapêuticas disponíveis no SUS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão preenchidos os requisitos estabelecidos no Tema 106 do STJ para o fornecimento de tratamento não padronizado pelo SUS; e (ii) definir se o cumprimento da obrigação deve ser direcionado prioritariamente ao Estado de Mato Grosso, diante do custo do tratamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à saúde, previsto nos artigos 6o e 196 da CF/1988, possui eficácia plena e impõe ao Estado o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

4. A proteção integral à criança e ao adolescente, nos termos do art. 227 da CF/1988, reforça o dever estatal de assegurar tratamento adequado e eficaz diante de situação clínica grave e comprovada.

5. O conjunto probatório demonstra a imprescindibilidade do tratamento com bomba de insulina associada a sensor de glicose, com laudos médicos que evidenciam a ineficácia das terapias ofertadas pelo SUS, o agravamento do quadro clínico e o risco de complicações severas.

6. Preenchidos os requisitos do Tema 106 do STJ: (i) ineficácia das terapias padronizadas; (ii) inexistência de recursos financeiros da paciente para custeio do tratamento; e (iii) registro do equipamento na Anvisa.

7. Conforme entendimento firmado no Tema 793 do STF, os entes federativos possuem responsabilidade solidária nas ações de saúde, sendo possível direcionar o cumprimento da obrigação ao ente mais apto à execução, no caso, o Estado de Mato Grosso, por se tratar de insumo de elevado custo.

8. A fixação dos honorários advocatícios em demandas de saúde deve observar o critério da apreciação equitativa, nos termos do Tema 1.313 do STJ, considerando a relevância do direito tutelado e a complexidade da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O fornecimento de bomba de insulina com sensor de glicose é obrigação do Estado quando comprovada a ineficácia dos tratamentos oferecidos pelo SUS, a imprescindibilidade do tratamento prescrito e a hipossuficiência do paciente.

2. Os entes federativos respondem solidariamente pelas obrigações de saúde, sendo possível direcionar o cumprimento da obrigação ao ente responsável conforme a complexidade e o custo do tratamento.

3. Os honorários advocatícios em ações de saúde devem ser fixados por apreciação equitativa, considerando a natureza da causa, a complexidade da demanda e o trabalho realizado pelo advogado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o, 23, II, 196 e 227; CPC, arts. 85, §8o, e 926-927; Lei n. 8.080/1990, art. 2o, §1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.657.156/RJ (Tema 106), j. 25.04.2018; STJ, REsp n. 2.169.102/AL e REsp n. 2.166.690/RN (Tema 1.313), j. 11.06.2025; STF, RE 855.178/SE (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015; TJMT, AC n. 1035871-56.2021.8.11.0002, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 19.09.2023.

(N.U 1001961-83.2024.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/09/2025, Publicado no DJE 30/09/2025)”.

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE . FORNECIMENTO DE TRATAMENTO CIRÚRGICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. TEMA 1313 DO STJ . RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, em ação de obrigação de fazer, julgou procedente o pedido para determinar o fornecimento de cirurgia de tratamento cirúrgico de luxação/fratura-luxação acrômio-clavicular ao autor, condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados em percentuais sobre o proveito econômico obtido .

2. O recurso visa exclusivamente à reforma da decisão quanto aos honorários advocatícios, pleiteando sua fixação por apreciação equitativa, considerando o caráter inestimável do direito à saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3 . A questão em discussão consiste em definir se, nas ações que pleiteiam do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados com base em percentuais sobre o proveito econômico ou por apreciação equitativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1313, firmou a tese de que "Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art . 85, § 8o-A, do CPC".

5. Nas ações que envolvem o direito à saúde, o bem jurídico tutelado - a vida e a saúde - possui natureza inestimável, não sendo possível mensurar economicamente o proveito obtido pela parte autora.

6 . A jurisprudência das Turmas que compõem a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de autorizar o arbitramento de honorários advocatícios por critério de equidade nas demandas em que se pleiteia do Estado o fornecimento de tratamento médico.

7. Para a fixação equitativa dos honorários, devem ser considerados os requisitos do § 2o do art. 85 do CPC: o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço .

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

9 . Tese: Em demandas que objetivam a satisfação do direito à saúde contra o Poder Público, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, considerando o caráter inestimável do bem jurídico tutelado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2o, 3o, 8o .

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1313; (...)"(N.U 1025727-76.2024.8 .11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/07/2025, Publicado no DJE 07/07/2025).

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10067673820258110015, Relator.: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 03/10/2025, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 03/10/2025)”.

“EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE PÚBLICA . HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. TEMA 1313/STJ. RECURSO PROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, em ação de obrigação de fazer, julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral, mas condenou o ente público ao custeio de procedimento cirúrgico em favor do autor e ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico, nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o, II, do CPC .

2. O recurso visa ao arbitramento dos honorários advocatícios por equidade, afastando-se a base de cálculo pelo valor da causa, e, subsidiariamente, à suspensão do processo em razão do IRDR 7 e do Tema 1255/STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3 . A questão em discussão consiste em saber se, nas demandas envolvendo obrigação de fazer em matéria de saúde pública, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa ou com base no valor da causa, e se há fundamento para o sobrestamento do feito em razão de incidente de resolução de demandas repetitivas ou repercussão geral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Com a publicação do acórdão do c . Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1313, restou definida a tese de que, nas demandas de saúde pública contra o Poder Público, a fixação dos honorários advocatícios deve ocorrer por apreciação equitativa, afastando-se a aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC.

5. A controvérsia relativa ao sobrestamento não subsiste, pois a tese foi firmada em julgamento de repetitivo, afastando a necessidade de suspensão do feito .

6. O arbitramento dos honorários deve considerar os critérios do art. 85, § 2o, do CPC: grau de zelo, local de prestação do serviço, natureza e importância da causa, trabalho realizado e tempo exigido. A jurisprudência do Tribunal fixa parâmetros por equidade, com valores progressivamente atualizados .

7. No caso concreto, revela-se razoável a fixação dos honorários advocatícios no valor de R$ 4.000,00, em atenção ao tempo de tramitação, trabalho desenvolvido e relevância da demanda de saúde pública.

IV . DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido. Tese de julgamento: “Em demandas que objetivam obrigação de fazer em matéria de saúde pública, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados por apreciação equitativa.”

___________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts . 85, §§ 2o, 3o, II, e 8o-A. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1313; TJMT, APC no 1002297-86.2018.8 .11.0086, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j . 21.07.2020; TJMT, APC no 1029085-78.2018 .8.11.0041, Rel. Juiz Convocado Alexandre Elias Filho, j . 16.03.2021; TJMT, APC no 0003949-92.2017 .8.11.0086, Rel. Juiz Convocado Edson Dias Reis, j . 02.05.2023; TJMT, APL no 1003293-64.2022 .8.11.0015, Rel. Desa . Maria Aparecida Ribeiro, j. 12.06.2023; TJMT, AI no 1022653-93 .2023.8.11.0000, Rel . Des. Marcio Vidal, j. 26.02 .2024.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10257277620248110015, Relator.: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 07/07/2025, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/07/2025)”.

No caso concreto, a sentença deixou de fixar honorários advocatícios. Contudo, nos termos do Tema 1.313, do STJ, tratando-se de ação de saúde pública, são cabíveis os honorários, os quais devem ser arbitrados por apreciação equitativa.

Ponderando os critérios do art. 85, § 2o, do CPC, o grau de zelo do profissional, o local de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho desenvolvido e o tempo de tramitação, arbitra-se a verba honorária sucumbencial em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia que remunera de forma justa o serviço prestado e se alinha aos parâmetros uniformemente adotados por esta Corte.

Diante do exposto, e ante tudo o mais que dos autos
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar a sentença no tocante aos honorários advocatícios sucumbenciais, que ficam arbitrados por apreciação equitativa em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), nos termos do art. 85, § 2o e § 8o, do CPC, e conforme Tema 1.313, do STJ.

Transcorrido “
in albis
” o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora
”.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que a fixação dos honorários advocatícios deve observar o critério de equidade previsto no artigo 85, § 2o, conforme “o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado e o tempo exigido”.

Alega, ademais, que a condenação em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) geraria condenação irrisória e desproporcional.

Diante desse quadro, requer
“que o presente recurso seja submetido ao colegiado, para que seja reformada a decisão monocrática, majorando-se os honorários advocatícios para o valor mínimo de R$ 13.000,00 (treze mil reais), em atenção aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e dignidade da profissão. Subsidiariamente, que seja majorado no patamar que entenderem ser razoável e proporcional”
(ID. 341562384).

Em
contrarrazões, o ESTADO DE MATO GROSSO, pugna pelo desprovimento do recurso interposto
(ID. 345441871).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia

Câmara:

Conforme relatado, refere-se a recurso de
“AGRAVO INTERNO”, interposto por ANTONIO DO PRADO (ID. 331194885), contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora, nos autos dos
do “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, que deu parcial provimento ao recurso
(ID. 331194885).

No caso sob apreciação, o agravante insurge-se contra o valor dos honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa, sustentando que o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) representa apenas 1,52% do valor da causa (R$ 262.021,00), configurando arbitramento irrisório e desproporcional ao trabalho desenvolvido. Defende que a decisão monocrática não observou adequadamente os critérios estabelecidos no art. 85, § 2o, do CPC, especialmente o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o serviço. Requer a majoração dos honorários para o patamar mínimo de R$ 13.000,00 (treze mil reais), ou subsidiariamente, para valor que se entenda razoável e proporcional.

Contudo, a tese defendida pelo recorrente não merece prosperar.

A decisão monocrática fundamentou-se no entendimento vinculante consolidado no Tema 1.313 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC.

Tal orientação decorre do reconhecimento de que a prestação em saúde possui natureza inestimável, não se transferindo ao patrimônio do autor, razão pela qual o objeto da prestação não pode ser considerado valor da condenação ou proveito econômico obtido.

Conforme estabelecido no julgamento do REsp n. 2.166.690/RN, relatado pela Ministra Maria Thereza de Assis Moura, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese vinculante:
"Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC."

Tal entendimento encontra respaldo no art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, que estabelece:
"Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o."

Portanto, a decisão monocrática aplicou corretamente o precedente obrigatório do Superior Tribunal de Justiça, que os juízes e tribunais devem observar necessariamente em todos os casos, nos termos do art. 927, III, do CPC.

Necessário destacar que o arbitramento por equidade não significa arbitrariedade ou discricionariedade absoluta do julgador. Ao contrário, exige fundamentação ainda mais rigorosa, pois deve considerar simultaneamente os critérios qualitativos do § 2o do art. 85 do CPC e os parâmetros jurisprudenciais consolidados em casos análogos, de modo a garantir isonomia, previsibilidade e segurança jurídica.

Observa-se, ainda,
que a tese vinculante firmada no julgamento do recurso repetitivo pelo STJ, que determinou a fixação da verba por apreciação equitativa nas ações de obrigação de fazer relacionadas à saúde pública, afastando o critério de cálculo com base no valor da causa ou no proveito econômico obtido.

As Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Tribunal já têm arbitrado, por equidade, os honorários em demandas de saúde pública, como demonstram os seguintes precedentes:

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. TEMA 1313/STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, em ação de obrigação de fazer, julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral, mas condenou o ente público ao custeio de procedimento cirúrgico em favor do autor e ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico, nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o, II, do CPC.

2. O recurso visa ao arbitramento dos honorários advocatícios por equidade, afastando-se a base de cálculo pelo valor da causa, e, subsidiariamente, à suspensão do processo em razão do IRDR 7 e do Tema 1255/STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se, nas demandas envolvendo obrigação de fazer em matéria de saúde pública, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa ou com base no valor da causa, e se há fundamento para o sobrestamento do feito em razão de incidente de resolução de demandas repetitivas ou repercussão geral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Com a publicação do acórdão do c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1313, restou definida a tese de que, nas demandas de saúde pública contra o Poder Público, a fixação dos honorários advocatícios deve ocorrer por apreciação equitativa, afastando-se a aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC.

5. A controvérsia relativa ao sobrestamento não subsiste, pois a tese foi firmada em julgamento de repetitivo, afastando a necessidade de suspensão do feito.

6. O arbitramento dos honorários deve considerar os critérios do art. 85, § 2o, do CPC: grau de zelo, local de prestação do serviço, natureza e importância da causa, trabalho realizado e tempo exigido. A jurisprudência do Tribunal fixa parâmetros por equidade, com valores progressivamente atualizados.

7. No caso concreto, revela-se razoável a fixação dos honorários advocatícios no valor de R$ 4.000,00, em atenção ao tempo de tramitação, trabalho desenvolvido e relevância da demanda de saúde pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido. Tese de julgamento: “Em demandas que objetivam obrigação de fazer em matéria de saúde pública, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados por apreciação equitativa.”

___________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o, II, e 8o-A. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1313; TJMT, APC no 1002297-86.2018.8.11.0086, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 21.07.2020; TJMT, APC no 1029085-78.2018.8.11.0041, Rel. Juiz Convocado Alexandre Elias Filho, j. 16.03.2021; TJMT, APC no 0003949-92.2017.8.11.0086, Rel. Juiz Convocado Edson Dias Reis, j. 02.05.2023; TJMT, APL no 1003293-64.2022.8.11.0015, Rel. Desa . Maria Aparecida Ribeiro, j. 12.06.2023; TJMT, AI no 1022653-93.2023.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 26.02.2024.

(N.U 1025727-76.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
, Julgado em 07/07/2025, Publicado no DJE 07/07/2025)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO CIRÚRGICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. TEMA 1313 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, em ação de obrigação de fazer, julgou procedente o pedido para determinar o fornecimento de cirurgia de tratamento cirúrgico de luxação/fratura-luxação acrômio-clavicular ao autor, condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados em percentuais sobre o proveito econômico obtido.

2. O recurso visa exclusivamente à reforma da decisão quanto aos honorários advocatícios, pleiteando sua fixação por apreciação equitativa, considerando o caráter inestimável do direito à saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se, nas ações que pleiteiam do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados com base em percentuais sobre o proveito econômico ou por apreciação equitativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1313, firmou a tese de que "Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC".

5. Nas ações que envolvem o direito à saúde, o bem jurídico tutelado - a vida e a saúde - possui natureza inestimável, não sendo possível mensurar economicamente o proveito obtido pela parte autora.

6. A jurisprudência das Turmas que compõem a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de autorizar o arbitramento de honorários advocatícios por critério de equidade nas demandas em que se pleiteia do Estado o fornecimento de tratamento médico.

7. Para a fixação equitativa dos honorários, devem ser considerados os requisitos do § 2o do art. 85 do CPC: o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

9. Tese: Em demandas que objetivam a satisfação do direito à saúde contra o Poder Público, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, considerando o caráter inestimável do bem jurídico tutelado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2o, 3o, 8o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1313; (...)"(N.U 1025727-76.2024.8 .11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/07/2025, Publicado no DJE 07/07/2025).

(N.U 1006767-38.2025.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
Julgado em 03/10/2025, Publicado no DJE 03/10/2025)

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE BOMBA DE INSULINA (ALTO CUSTO) COM SENSOR DE GLICOSE. PACIENTE ADOLESCENTE COM DIABETES MELLITUS TIPO I. INEFICÁCIA DO TRATAMENTO CONVENCIONAL. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO TEMA 106 DO STJ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. DIRECIONAMENTO AO ESTADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto por adolescente representada por sua genitora contra sentença que julgou improcedente pedido de fornecimento de sistema de infusão contínua de insulina com sensor de glicose, sob o fundamento de ausência de comprovação da imprescindibilidade do tratamento e da ineficácia das opções terapêuticas disponíveis no SUS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão preenchidos os requisitos estabelecidos no Tema 106 do STJ para o fornecimento de tratamento não padronizado pelo SUS; e (ii) definir se o cumprimento da obrigação deve ser direcionado prioritariamente ao Estado de Mato Grosso, diante do custo do tratamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à saúde, previsto nos artigos 6o e 196 da CF/1988, possui eficácia plena e impõe ao Estado o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

4. A proteção integral à criança e ao adolescente, nos termos do art. 227 da CF/1988, reforça o dever estatal de assegurar tratamento adequado e eficaz diante de situação clínica grave e comprovada.

5. O conjunto probatório demonstra a imprescindibilidade do tratamento com bomba de insulina associada a sensor de glicose, com laudos médicos que evidenciam a ineficácia das terapias ofertadas pelo SUS, o agravamento do quadro clínico e o risco de complicações severas.

6. Preenchidos os requisitos do Tema 106 do STJ: (i) ineficácia das terapias padronizadas; (ii) inexistência de recursos financeiros da paciente para custeio do tratamento; e (iii) registro do equipamento na Anvisa.

7. Conforme entendimento firmado no Tema 793 do STF, os entes federativos possuem responsabilidade solidária nas ações de saúde, sendo possível direcionar o cumprimento da obrigação ao ente mais apto à execução, no caso, o Estado de Mato Grosso, por se tratar de insumo de elevado custo.

8. A fixação dos honorários advocatícios em demandas de saúde deve observar o critério da apreciação equitativa, nos termos do Tema 1.313 do STJ, considerando a relevância do direito tutelado e a complexidade da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O fornecimento de bomba de insulina com sensor de glicose é obrigação do Estado quando comprovada a ineficácia dos tratamentos oferecidos pelo SUS, a imprescindibilidade do tratamento prescrito e a hipossuficiência do paciente.

2. Os entes federativos respondem solidariamente pelas obrigações de saúde, sendo possível direcionar o cumprimento da obrigação ao ente responsável conforme a complexidade e o custo do tratamento.

3. Os honorários advocatícios em ações de saúde devem ser fixados por apreciação equitativa, considerando a natureza da causa, a complexidade da demanda e o trabalho realizado pelo advogado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o, 23, II, 196 e 227; CPC, arts. 85, §8o, e 926-927; Lei n. 8.080/1990, art. 2o, §1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.657.156/RJ (Tema 106), j. 25.04.2018; STJ, REsp n. 2.169.102/AL e REsp n. 2.166.690/RN (Tema 1.313), j. 11.06.2025; STF, RE 855.178/SE (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015; TJMT, AC n. 1035871-56.2021.8.11.0002, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 19.09.2023.

(N.U 1001961-83.2024.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL,
Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
, Julgado em 30/09/2025, Publicado no DJE 30/09/2025)

Não obstante o agravante sustente que o valor fixado representa apenas 1,52% do valor da causa (R$ 262.021,00), montante que considera irrisório e desproporcional ao trabalho desenvolvido, tal argumento não merece prosperar, pois, conforme estabelecido no Tema 1.313 do Superior Tribunal de Justiça, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC, que estabelece o percentual mínimo de 10% sobre o valor da causa.

Conforme já destacado, a prestação em saúde não se transfere ao patrimônio do autor, de modo que o objeto da prestação não pode ser considerado valor da condenação ou proveito econômico obtido.

Dessa forma, não se pode comparar o valor dos honorários fixados por equidade com o percentual que representaria sobre o valor da causa, pois são critérios distintos de arbitramento, fundados em premissas jurídicas diversas.

Em relação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o arbitramento dos honorários observe a justa remuneração do trabalho advocatício, sem configurar enriquecimento sem causa ou oneração excessiva da parte sucumbente.

No caso em análise, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) revela-se adequado, razoável e proporcional, considerando as circunstâncias concretas do caso e os parâmetros jurisprudenciais consolidados.

Com essas considerações e, ante tudo o mais que dos autos consta
,
CONHEÇO, e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL.

Por fim, registre-se que a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, poderá implicar na aplicação das sanções previstas na lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026